Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. ARTIGO 43 DO CPC. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DAS MENORES. ARTIGO 147 DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTOS IURIS COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas a posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta (artigo 43 do CPC).
2. Contudo, no caso, aplica-se a regra de fixação de competência disposta no artigo 147 do Estatuto da Criança e Adolescente, que, apesar de territorial, tem natureza absoluta, pois visa proteger o melhor interesse do menor.
2.1. A competência para processar e julgar as ações que envolvam interesse de menor é o do foro de seu domicílio.
2.2. As menores, junto com a genitora, passaram a residir em circunscrição judiciária diversa da época da distribuição da petição inicial, no caso, no Recanto das Emas.
3. O Ministério Público, ainda que atue como custos iuris, tem legitimidade para arguir a incompetência do Juízo, mesmo que relativa.
4. Conflito conhecido e não provido, para declarar competente o Juízo Suscitante.